Tribunal: TJDFT
Processo: 0729224-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729224-67.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: MAURENI FRANCISCA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão n. 1766840, exarado sob o ID 52520416, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada e deu-lhe provimento. O v. decisum hostilizado encontra-se ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR EMPRESA. SÓCIA DEVEDORA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONSTRIÇÃO DE SALÁRIO. TOTALIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. 1. A questão analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a autora e o banco réu, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297, segundo a qual (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial. 3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, tem-se que a retenção da integralidade do salário da suposta parte devedora é abusiva, principalmente ao se considerar que a instituição financeira sequer comprovou a existência de contrato entre as partes litigantes, tendo afirmado que não foram localizados os documentos que fundamentam os descontos de valores da conta bancária da parte autora. 4. Ainda que tivesse sido entabulado contrato pelas partes, nos termos aduzidos pelo recorrido, não se olvida que a autonomia da vontade de contratar e a obrigatoriedade dos contratos firmados são princípios que devem se alinhar com os limites intangíveis da proteção à dignidade da pessoa humana e da garantia da subsistência da parte devedora. 5. Evidenciada a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos em conta corrente da agravante, e tendo sido a retenção realizada de forma unilateral e arbitrária, sem ao menos a apresentação de documento hábil a comprovar o vínculo firmado entre as partes, bem como observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano aptos a justificar o deferimento da tutela antecipada. 6. Recurso conhecido e provido. Em suas razões (ID. 52876881), o embargante alega que a embargada não comprovou a presença de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento integral da tutela de urgência pleiteada na origem, especialmente em relação à urgência para a restituição de valores descontados de forma supostamente indevida de sua conta bancária. Aduz que o agravo de instrumento não trouxe fundamentos relacionados à lesão grave de difícil ou impossível reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Assevera que a conta da requerida não é protegida pela impenhorabilidade. Ao final, sob fundamento de que o v. Acórdão estaria eivado do vício de omissão, insurge-se quanto à manutenção das astreintes no valor arbitrado pelo Juízo a quo, e indica que a omissão supostamente decorreria da não observância da vedação ao enriquecimento sem causa – artigo 537, § 1o, I do CPC e artigo 884 do CC. Com esses fundamentos, requer o provimento dos presentes aclaratórios, inclusive com efeitos modificativos, a fim de que seja saneada a omissão para indeferir o pedido de antecipação da tutela, bem como para minorar o valor da multa cominatória. Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID. 53454383), pugnando pela manutenção do v. acórdão. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que sejam conhecidos, conforme passo a expor. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar ato judicial com conteúdo decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existente. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto o embargante, apesar de pedir o acolhimento deste recurso para sanar suposta omissão, deixaram de limitar o seu pedido à matéria que foi devolvida ao segundo grau de jurisdição, bem como não indica qualquer dos vícios impugnáveis por esta restrita via recursal. No caso, a decisão a quo, objeto do agravo de instrumento, limitou-se ao deferimento parcial do pedido da tutela de urgência em favor da embargada, para determinar que o banco réu se abstivesse de promover novos descontos. Não fora interposto agravo de instrumento pelo Banco Itaú S.A. com a finalidade de devolver o tema ínsito à multa cominatória ou quaisquer outros consectários da referida decisão. O recurso sob análise cinge-se ao agravo de instrumento interposto pela própria embargada, autora na origem, e o tema devolvido se ateve ao deferimento da parte da tutela de urgência que não restou deferida, qual seja, para a devolução dos valores já descontados pelo Banco Itaú S.A. Portanto, a matéria devolvida à c. 8a Turma Cível cingiu-se ao cotejo dos elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência na parte em que relativa à devolução dos descontos já realizados, supostamente irregulares. Não houve, em sede de agravo de instrumento, análise acerca da aplicação de teses defensivas do embargante, uma vez que além de não ter sido o recorrente, não as suscitou em sede preliminar de contrarrazões ao agravo de instrumento. Repiso: a única suposta omissão indicada pelo embargante – que decorreria da manutenção das astreintes no valor arbitrado pelo Juízo a quo, com violação reflexa ao artigo 537, § 1o, I do CPC e artigo 884 do CC -, não foi tema devolvido ao Segundo Grau de Jurisdição pela agravante e sequer foi suscitada em sede de contrarrazões pelo embargante, de forma que não desafiou análise pelo eg. Colegiado da 8a Turma Cível. Em relação aos demais apontamentos contidos nos embargos de declaração, registre-se que o embargante os alega sem associação a qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, diretamente combatendo os fundamentos lançados pelo v. Acórdão com evidente finalidade reformadora, em que pese a ausência de quaisquer vícios. Nesta linha, os únicos temas que de fato foram suscitados em sede recursal, ainda que como temas de defesa em sede de contrarrazões, limitam-se ao argumento da penhorabilidade da conta, bem como da ausência do requisito de urgência como consectário autorizador para a concessão da tutela, ambos devidamente apreciados quando da análise do recurso pela Eg. 8a Turma Cível. Confira-se, por oportuno, trecho da fundamentação do v. acórdão recorrido, no qual a questão foi analisada: Nas suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de que o r. decisum seja reformado, a fim de que seja determinado que o banco requerido restitua a integralidade dos valores retidos na conta bancária da recorrente, no total de R$ 5.889,91 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), ou, subsidiariamente, o total do valor do salário da agravante correspondente ao mês de maio de 2023, no total de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Esclarece que teve a totalidade do seu salário de maio/2023 retido, em razão de suposto contrato de empréstimo realizado pela IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA junto ao réu, mesmo a requerente não mais integrando o quadro societário daquela empresa. Afirma que foram feitas diversas tentativas para resolver a questão extrajudicialmente, bem como para tentar obter cópia do suposto contrato, sem que se obtivesse êxito. Fundamenta que a atual jurisprudência permite, em casos excepcionais, a restrição de salário, desde que a parcela não comprometa a capacidade de subsistência do devedor. Contudo, no caso em tela, foi retida a totalidade do salário da agravante, de modo que sua subsistência foi totalmente comprometida, o que autoriza o deferimento da tutela antecedente vindicada na exordial. Por ocasião do exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerei estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, consoante os fundamentos a seguir transcritos: A controvérsia recursal a ser dirimida envolve verificar a possibilidade de manter ou não a retenção em sua totalidade de verba salarial auferida pela agravante, para fins de satisfação de dívida oriunda de suposto contrato de empréstimo – no 42143-000000014766810 – GIROCOMP GARANTIA PESSOAL, contraído pela empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA com o banco agravado (ID 161218345 autos de origem), da qual a agravante era sócia. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) - grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, e de forma excepcional, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Dentro deste prisma, a redução patrimonial excessiva do devedor desencadearia ataque direto a sua capacidade psíquica, reduzindo sua capacidade de subsistência, afetando sua essência como indivíduo social e biológico. No caso em tela, a ação visando o deferimento de tutela antecedente na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto suposto contrato de empréstimo firmado entre o banco agravado e a empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA (ID 161218345 dos autos de origem), da qual a agravante afirma ter sido sócia, junto com seu ex-companheiro, tendo efetivado o seu desligamento na data de 16/06/2021, conforme registro efetivado na Junta Comercial do Distrito Federal (ID 161218350 – pág. 12). Sobreleva-se que na data de 25/05/2023, fora retido pelo agravado o valor percebido a título de salário pela agravante, na conta corrente no 38382-7, junto a Agência no 0522 do Banco Itaú, conforme extrato acostado sob o ID 161215287 autos de origem. Afirma que após diversos contatos com a instituição bancária, realizados por telefone e WhatsApp (IDs 161215290, 161218352, 161218355, 161218358 dos autos de origem), a requerente obteve a informação de que a retenção dos valores depositados na mencionada conta corrente estava sendo realizada pelo próprio banco requerido, o qual, contudo, não soube informar o motivo da retenção, pois não apresentara o documento que dera origem à conduta. Importante ressaltar que em sua manifestação nos autos de origem (ID 165896442) o banco requerido afirma que: Referente aos documentos Contrato GIROCOMP GARANTIA PESSOAL 14766810, mesmo depois de diversas tentativas de busca, o Réu não logrou êxito na localização dos documentos supracitados. Conforme exposto, os documentos acima relacionados não foram localizados após esgotadas todas as possibilidades de busca, o que torna impossível sua exibição, não podendo o Réu ser penalizado ou obrigado a cumprir uma determinação de caráter impossível. Nota-se que o documento comprobatório de que o suposto contrato de empréstimo tenha sido firmado em período que a agravante era sócia da empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA, não foi apresentado, enquanto o próprio agravado afirma não o possuir, o que confere plausibilidade ao direito da agravante em ter a restituição do valor retido a título de verba salarial. Cabe ainda ressaltar, que em relação ao débito, a verba devida não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão em relação ao débito impõe, necessariamente a comprovação de que a penhora da verba salarial auferida pela agravante ou parte dessa verba, não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Contudo, no agravo de instrumento, a agravante indica que aufere a título de rendimentos recebidos pelo seu labor o valor mensal líquido de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme se depreende do documento acostado noID 161215287 – pág. 5 dos autos de origem, e que este valor foi totalmente retido pelo banco agravado. Cristalinamente, encontra-se configurado o periculum in mora, e probabilidade do direito da agravante, uma vez que não foi apresentado o contrato que deu origem ao débito em litígio, sendo reconhecido pelo próprio agravado a impossibilidade de apresentá-lo ao juízo, além de que foi retida a totalidade do salário da agravante, de modo que sua subsistência foi totalmente comprometida. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero subsistentes os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à restituição do valor retido a título de verba salarial recebida no mês de maio/2023, no montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), visto que sequer fora comprovado a existência de contrato entre as partes litigantes, e afirmado pelo agravado a impossibilidade de fazê-lo. Há de se assinalar, ainda, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 8o, dispõe que: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. A aplicação conjunta dos dispositivos legais reproduzidos conduz à conclusão de que, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado se cercar de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo aassegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, não é passível de constrição judicial a remuneração auferida em sua totalidade, a fim de que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência daquele que sofre a constrição, consoante arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. No caso concreto, entende-se razoável a penhora da remuneração no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681655, 07333795020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DOENÇA SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR INVALIDEZ. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O caso sob análise, entretanto, guarda uma peculiaridade, pois, após a contratação dos empréstimos, o Autor foi acometido por doença grave e aposentado compulsoriamente por invalidez, experimentando uma redução drástica dos vencimentos, situação que, por óbvio, prejudicou o pagamento das dívidas da forma contratada. 4. Comprovado o comprometimento da subsistência do devedor devido a fato superveniente caracterizado pela aposentadoria compulsória por invalidez, bem como a retenção integral do salário pela instituição bancária, é possível a limitação dos descontos na conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681669, 07128969320228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, considerando a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos em conta corrente da agravante, e tendo sido realizada de forma unilateral e arbitrariamente, sem ao menos a apresentação de documento hábil a comprovar o vínculo firmado entre a empresa e o banco agravado, e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa se mostra adequada, como forma de compelir o agravado a dar cumprimento à obrigação imposta judicialmente. Igualmente, está clarividente o perigo na demora, tendo em vista a natureza alimentar do numerário comprometido e a necessidade dos valores para a manutenção da agravante. No tocante aos outros valores retidos na conta da agravante, necessária maior dilação probatória para se verificar a que se referem e se cabíveis tais descontos. Por todo o exposto, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante. Assim, com base nos fundamentos expostos, esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID49421385, integrada pela decisão de ID50010898, após oposição de embargos declaratórios, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o banco agravado restituísse à agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da intimação da decisão, o montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial auferida no mês de maio/2023, o qual deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Saliento que os fundamentos constantes da decisão transcrita se mostram suficientes a orientar o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Convém ressaltar que a questão analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza consumerista da relação mantida entre a autora e o banco réu, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 297, segundo a qual (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Insta também reconhecer a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor no mercado de consumo, características intrínsecas à sua hipossuficiência, segundo se extrai do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese em apreço, a partir da análise do extrato bancário colacionado ao ID 161215287 do processo de referência, observa-se que a parte autora recebeu, no dia 25/05/2023, o valor líquido de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), correspondente à sua verba salarial, a qual foi integralmente retida por diversos descontos efetuados pelo banco agravado, do qual a recorrente é correntista. A agravante afirmou que desconhece o motivo da retenção dos referidos valores em sua conta bancária, porquanto a instituição financeira não apresentara o documento que dera origem aos descontos. A despeito da ausência de dados concretos, alegou vislumbrar a possibilidade de que as retenções indevidas tenham se originado em virtude de cobranças referentes a parcelas de empréstimos realizados pela empresa IT UPGRADE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES LTDA junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A., da qual a autora era sócia, conforme as informações fornecidas por gerente da instituição financeira (ID 161218352 na origem). Todavia, intimado para apresentar contestação, o banco requerido informou que não foram localizados os documentos referentes ao Contrato GIROCOMP GARANTIA PESSOAL 14766810, que supostamente embasaria os descontos realizados, após esgotadas todas as possibilidades de busca, tornando impossível a sua exibição (ID 165896442 do processo originário). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID50261000), o requerido aduz que os débitos são oriundos do atraso do pagamento de dívidas da empresa da qual a autora é sócia e consta como devedora solidária, sendo cabível a retenção dos valores de titularidade da requerente, em razão da existência de cláusula contratual em que houve a livre disposição da conta bancária da agravante para pagamento dos valores devidos em razão de operações de crédito. Todavia, o agravado não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas afirmações, deixando de colacionar o contrato no qual supostamente consta a aludida cláusula que possibilita a retenção dos valores existentes na conta corrente da autora. Assim, em uma análise não exauriente do caso concreto versado nos autos de origem, percebe-se que o aprovisionamento integral do salário da consumidora ocorreu na conta corrente vinculada ao banco réu, sem a existência de documento hábil a comprovar o negócio jurídico entabulado entre as partes apto a validar os descontos. Além do mais, ainda que tivesse sido entabulado contrato pelas partes, nos termos aduzidos pelo recorrido, não se olvida que a autonomia da vontade de contratar e a obrigatoriedade dos contratos firmados são princípios que devem se alinhar com os limites intangíveis da proteção à dignidade da pessoa humana e da garantia da subsistência da parte devedora. Não é possível admitir que as instituições financeiras realizem descontos capazes de comprometer o mínimo existencial do consumidor e da sua família, retendo a integralidade dos rendimentos auferidos a título de salário. Esse Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO e CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO. 1. A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. 2. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras. 3. Os honorários advocatícios fixados na instância de origem não carecem de reparos, porquanto fixados em atendimento ao art. 85, §2 e 8o do CPC. 4. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos, ao afirmar que o Banco descumpriu ordem judicial, quando, na verdade, havia pleiteado a antecipação de décimo terceiro salário, ciente de que essa parcela se encontra excepcionada de limitação, induzindo o Juízo a erro com a determinação da ordem de BacenJud. 5. Sendo irrisório o valor atribuído à causa, a condenação em litigância de má-fé obedece aos ditames do art. 81, §2o do CPC, mas atentado para precária situação financeira do autor, fixo em meio salário-mínimo, considerando a lide em desate. 6. Negou-se provimento ao apelo do Banco Inter. Deu-se parcial provimento ao apelo do Banco Regional de Brasília para condenar o autor em litigância de má-fé. (Acórdão 1331269, 07074847720198070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. RETENÇÃO INTEGRAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N° 10. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. SUSPENSÃO DO CURSO. REMESSA AO CONSELHO ESPECIAL. (...) 6. O autor é servidor público militar e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 15.220,65 (quinze mil e duzentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos). No entanto, a partir do exame das folhas de pagamento e dos extratos bancários coligidos aos autos é possível observar que o demandante não recebe nenhuma quantia, pois os aludidos descontos ensejam o comprometimento integral do montante mensal da remuneração. 4. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pelas instituições financeiras recorridas, não é possível admitir que o demandante seja privado integralmente da sua fonte de renda. 5. Há distinção entre a questão discutida nos autos (retenção integral de créditos de natureza alimentar) e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085, pois é devida a limitação nos casos em que o desconto, procedido diretamente na conta bancária, priva o devedor de quantia mínima para sobrevivência. 6. A despeito do fato de que a retenção dos montantes está prevista no negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo havido a expressa autorização do débito em conta, é necessária à manutenção do mínimo existencial do demandante, corolário de sua dignidade, situação que deve ser estendida ao seu núcleo familiar. 7. Está caracterizada a retenção indevida dos proventos, ou seja, houve o exercício abusivo de autotutela pela instituição financeira, além de violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois o ora recorrente ficou totalmente privado de sua fonte de renda. 8. Em que pese a autonomia privada atribuída ao apelante, portanto, pois pode autorizar a efetivação de descontos em sua conta corrente como consequência da celebração dos aludidos negócios jurídicos, é necessária a preservação do mínimo existencial ao devedor. (...) 12. Recurso conhecido. Suspensão do curso da presente apelação até que a referida questão prejudicial seja definitivamente apreciada. Remessa ao Conselho Especial. (Acórdão 1707256, 07305916020228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ínterim, realizada a ponderação dos valores envolvidos, infere-se que a manutenção do mínimo existencial do devedor necessita prevalecer sobre o direito do credor em buscar a satisfação de suposto crédito, sobretudo em face da ausência de comprovação da existência de contrato de empréstimo do qual a autora seja devedora solidária. Ante a ausência de apresentação de documento hábil a comprovar o vínculo firmado entre as partes e levando em consideração a afirmação da instituição financeira de que não foi possível exibir judicialmente o contrato de empréstimo entabulado, há indícios de que o banco réu tenha forçado, por via transversa e arbitrária, o adimplemento de débitos, valendo-se da posição de agente financeiro da autora, que é correntista do ITAÚ UNIBANCO S.A., utilizando-se de força executória imprópria para a obtenção de suposto crédito. Portanto, em virtude da realização de descontos em conta corrente da agravante de forma unilateral e arbitrária, constata-se a presença dos requisitos da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano aptos a confirmar o deferimento da tutela antecipada vindicada na petição inicial. Pelas razões expostas, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para confirmar a tutela recursal deferida, que determinou ao banco agravado a restituição à agravante, do montante de R$ 4.082,59 (quatro mil e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de verba salarial auferida no mês de maio/2023, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da intimação da decisão de ID 50010898, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo a quantia ser atualizada até a data do efetivo pagamento. Portanto, de se concluir que o caso é de inadmissibilidade recursal ao fundamento do desvirtuamento da finalidade destinada aos embargos de declaração e da violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o embargante não é agravante, e por isso não devolveu o tema relativo à multa cominatória para análise no Segundo Grau de Jurisdição. Reconheço que a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Assinalo que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria versada, tampouco para substituir a deliberação empreendida no aresto embargado. O embargante deve interpor o recurso cabível e adequado. Ademais, considero inviável a oposição do recurso aclaratório com intenção de prequestionamento de determinados dispositivos legais, quando as questões debatidas foram resolvidas mediante a aplicação das normas jurídicas consideradas regentes da relação jurídica entre as partes. Diante das considerações feitas, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO uma vez que manifestamente inadmissíveis. Advirto aos embargantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023 às 10:09:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora